Tribunal: TJES
Processo: 5002898-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002898-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARENICE FIGUEIRO DE JESUS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002898-92.2025.8.08.0011

ORIGEM
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLARENICE FIGUEIRO DE JESUS

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA APLICATIVO MÓVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPARTILHAMENTO VOLUNTÁRIO DE SENHA E CARTÃO COM TERCEIRO. CONFISSÃO EM DEPOIMENTO PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por dano moral e práticas abusivas proposta por CLARENICE FIGUEIRO DE JESUS contra BANCO DO BRASIL SA com o objetivo de declarar a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado e obter reparação moral. Alega a autora, em sua petição inicial, que foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato (nº 106803977) que afirma não ter celebrado. Para tanto, sustenta que, na condição de idosa e hipervulnerável, o banco falhou em seu dever de segurança, pois a operação foi realizada via mobile sem comprovação de sua autoria ou anuência. Busca a parte demandante a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais não inferior a R$10.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a proteção especial ao idoso (hipervulnerabilidade); (ii) a inversão do ônus da prova; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ); e (iv) a ausência de prova mínima da autoria na contratação eletrônica, uma vez que o banco não dispõe de registro de imagem da operação. Por outro lado, em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a própria autora admitiu, em audiência, ter fornecido cartão e senha pessoal à sua filha para movimentações financeiras habituais, o que caracteriza culpa exclusiva da consumidora e afasta o nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento voluntário de senha pessoal e intransferível com terceiro (no caso, a filha da recorrente) afasta a responsabilidade do banco por operações realizadas via aplicativo móvel, caracterizando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema de proteção ao consumidor, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479/STJ), sendo, contudo, passível de exclusão quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. O ponto central da controvérsia é dirimido pelo depoimento pessoal da própria recorrente, que admitiu de forma inequívoca o fornecimento de seus cartões e senhas bancárias à sua filha, permitindo-lhe movimentar suas contas com frequência.

7. A senha bancária é considerada, para todos os efeitos, a assinatura eletrônica do correntista, sendo de uso pessoal e intransferível. Ao voluntariamente quebrar o sigilo de seus dados e entregar a "chave" de acesso ao seu patrimônio a terceiro, a consumidora assume o risco inerente a eventuais abusos de confiança praticados pelo detentor da posse de tais dados.

8. Verificou-se, ainda, que o valor referente ao "troco" da renovação (R$ 1.100,00) foi efetivamente creditado na conta da autora e que houve o pagamento de 38 parcelas do contrato antes do ajuizamento da demanda, o que denota o proveito econômico e a ciência da operação.

9. Inexistindo prova de falha sistêmica ou invasão externa (hackers), e evidenciada a negligência da titular no dever de guarda de seus dados sigilosos, configura-se a culpa exclusiva da consumidora, o que rompe o nexo causal e impede a responsabilização da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)